Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. DEMONSTRAÇÃO. CRIMES CONTINUADOS RECONHECIDOS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTENSÃO A AUTOS DIVERSOS. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.
2. Verificando-se que todos os fatos delitivos examinados ocorreram no mesmo dia, em um curtíssimo intervalo de tempo, na mesma região, com o mesmo modus operandi, já que o agente, então primário, praticou os crimes com os mesmos comparsas, utilizando o mesmo veículo, e que os demais delitos são notoriamente percebidos como continuação do primeiro, englobando o mesmo esquema criminoso, necessário se mostra o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Não se mostra razoável indeferir o pleito de extensão do reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao fato contido em uma execução quando, além de se verificarem todos os pressupostos necessários, ele foi cometido especificamente no intervalo de delitos existentes em ação penal diversa, já tendo a r. sentença condenatória, nestes últimos, reconhecido a continuidade delitiva.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.